Tribunal: TCU
Processo: 036.772/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 592/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pelo Juiz Federal Substituto da 7a Vara - João Pessoa/PB, Rodrigo Cordeiro de Souza Rodrigues, relacionada à aplicação de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorrente de descumprimento de determinação judicial no processo 0506037-81.2019.4.05.8200; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, a matéria é de competência do Tribunal, refere-se a responsável sujeito à sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço do representante legitimado a representar ao Tribunal e está acompanhada do indício concernente à irregularidade denunciada; Considerando que os fatos noticiados na denúncia podem ser considerados de baixos risco, materialidade e relevância; e Considerando que o item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário determinou ao INSS e à Procuradoria-Geral Federal (PGF) que identificassem e registrassem as multas aplicadas em face do eventual atraso ou descumprimento de decisões judiciais, devendo adotar as medidas cabíveis para a solução dessas falhas, além de promover a efetiva implementação de sistema destinado a registrar e a informar os processos e as decisões eventualmente descumpridas, com a efetiva identificação dos responsáveis e dos valores das multas aplicadas e recolhidas, entre outras informações gerenciais relevantes, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 4) ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.772/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e à Procuradoria-Geral Federal, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, da necessidade de identificar e registrar as multas aplicadas em face de descumprimento de decisão judicial, conforme item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário e art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014 e promover a responsabilização em caso de constatação de dano ao erário, instaurando, se for o caso, Tomada de Contas Especial (art. 37, § 6o, da CF c/c IN-TCU 71/2012 com as alterações promovidas pela IN-TCU 76/2016).